Tribunal: TJBA
Processo: 8046545-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046545-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OPERA ENERGY POSTO CEGONHA LTDA.

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: BHT LTDA.

Advogado(s)
:
TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, VITOR NOVAIS DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE PONTO COMERCIAL. POSTO DE GASOLINA. CONTRATO FIRMADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2012. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL BASEADA EM DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ASSESSÓRIA DE MANEIRA TEMPESTIVA. PROVAS ACOSTADAS NA INICIAL QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. PROVIDO

A lei processual exige, daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, a demonstração de elementos de informação que conduzam à
probabilidade do direito de suas alegações, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional e a reversibilidade dos efeitos antecipados.

Cumulativamente, é necessário, ainda, que os efeitos da tutela de urgência sejam reversíveis, considerando que sua concessão se dá com base em juízo de cognição sumária, consoante preceitua o art. 300, § 3º do CPC.

Da análise dos autos, conforme já pontuado na decisão liminar, depreende-se que, de fato a parte Agravante trouxe aos autos uma extensa documentação conforme os Id ́s: 66213226 (contrato de locação originário), 66213227/66213228 (primeiro e segunda aditivo contratual), 66213229 (parcelamento do IPTU), 66213232 (Notificação Extrajudicial de encerramento da locação), 66213233 (resposta da notificação extrajudicial), 66213241 (comprovante de pagamento do REFIS), 66213674 (Apólice de seguro) e diversos contratos referentes aos investimento efetivados pelo Agravante em decorrência da manutenção do contrato de locação empresarial, bem como, dos comprovantes dos aluguéis (Id:66213679 ate Id:66213693/66213673), o que por sua vez corrobora com a verossimilhança das alegação quanto a afirmação de que vem adimplindo com a obrigação principal e acessório do referido contrato de locação.

Contundo, da leitura da Notificação Extrajudicial (Id: 66213232) apresentada pela parte Agravada, depreende-se que o motivo para o pedido de retomada do imóvel e, consequentemente, a rescisão unilateral do contrato seriam possíveis pagamentos de mensalidade fora da data acordada com valores incompletos, bem como, possíveis não pagamento referente ao IPTU.

Desse modo, entende-se que, em se tratando de contrato de locação comercial no qual a parte Agravante funciona desde o ano de 06 de fevereiro de 2012, cuja previsão de término seria 06 de fevereiro de 2023 após, a assinatura dos 2 (dois) aditivos contratuais, de fato, mostra-se evidente o perigo de dano ao resultado útil do processo a ordem para a desocupação imediata do imóvel em face da rescisão unilateral do contrato como requer a parte Agravada, necessitando o caso de maior dilação probatória.

Da análise de toda a documentação apresentada pela parte Agravante requer maior dilação probatória e submissão ao contraditório, em momento oportuno em sede de primeiro grau, já que a análise do presente recurso, dada a sua natureza, limita-se aos requisitos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada. Isto porque, tanto a parte Agravante quanto a parte Agravada já submeteram ao juízo de primeiro grau a apreciação de diversas provas e documentos que precisam serem analisados de forma detalha para a resolução do mérito, o que não é possível nesse momento processual e, sobretudo em sede de Agravo de Instrumento.

Contudo, ainda que tenha a parte Agravante, nesse momento processual, o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito a seu favor, capaz de justificar a concessão da liminar, não se pode fomentar que este direito corrobore com inadimplementos de futuras obrigações contratuais, durante a fase de dilação probatória até a prolação da sentença.

Assim, ainda que a parte Agravante mereça,
a priori
continuar na posse do imóvel locado, deve restar claro, o dever deste de continuar adimplente com as cláusulas contratuais, devendo manter o pagamento do aluguel mensal de forma tempestiva e em sua totalidade, bem como deve manter a comprovação mensal do adimplemento das obrigações assessórias como no caso das despesas de IPTU e demais obrigações.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8046545-40.2024
.
8.05.0000
, em que figuram como
Agravante – OPERA ENERGY POSTO CEGONHA LTDA, e como Agravado
s
– BHT LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em
d
ar
provimento ao presente recurso, mantendo os efeitos da decisão monocrática
de Id:66266211
, cuja eficácia fica condicionada a condição de adimplente do Agravante no que toca ao principal
(
aluguéis
)
e aos demais encargos locatícios
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5